Tribunal: TJES
Processo: 5011537-69.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011537-69.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RICHARD SOARES DE QUADROS

COATOR: JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA-ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011537-69.2024.8.08.0000

PACIENTE: RICHARD SOARES DE QUADROS

Advogado do(a) PACIENTE: GUSTAVO ZANETTE TRENTIN - RS123926

COATOR: JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA-ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. “
GOLPE DO BILHETE PREMIADO
”. GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO. ORDEM DENEGADA.

1. A conversão da prisão em flagrante em preventiva supera as eventuais nulidades do flagrante, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.
O crime de organização criminosa tem natureza permanente, justificando o estado de flagrância e afastando a alegação de ausência de justa causa para a prisão.

2. A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, evitar a reiteração delitiva e assegurar a aplicação da lei penal, considerando o modus operandi do crime e o risco de fuga do paciente, residente em outro Estado.

3. A participação do paciente em sofisticada organização criminosa interestadual, responsável por prejuízos elevados e uso de documentos falsos, reforça a necessidade da custódia cautelar.

4
.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011537-69.2024.8.08.0000

PACIENTE: RICHARD SOARES DE QUADROS

Advogado do(a) PACIENTE: GUSTAVO ZANETTE TRENTIN - RS123926

COATOR: JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA-ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
RICHARD SOARES DE QUADROS

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA, nos autos do Processo tombado sob nº
0001757-85.2024.8.08.0035
, atualmente remetido para a 6ª Vara Criminal de Vila Velha, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
06/8/2023
, pela suposta prática do crime previsto no
art. 2º, da Lei nº 12.850/13
.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Consta dos autos que, no dia 03/7/2024, a senhora Dora Lúcia Frasson foi vítima do chamado “Golpe do Bilhete Premiado” (BU nº 55029526), na Rua Maranhão, Praia da Costa, em Vila Velha, tendo acionado a Polícia, e, durante a investigação, foram identificados 04 (quatro) supostos autores, por meio de imagens de videomonitoramento, e demais diligências.

Em suma, consta das investigações que uma mulher, fingindo ser religiosa, aborda a vítima, dizendo que ganhou um prêmio na loteria, mas, por ser religiosa, não aceitaria dinheiro de jogo e rasgaria o bilhete.

Diante disso, outro integrante do grupo se aproximou e conferiu credibilidade ao “bilhete”, passando a propor à vítima, que oferecessem à mulher um valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) pelo bilhete contemplado, que valeria muito mais (R$ 11.000.000,00 – onze milhões de reais).

Nesse contexto, a vítima fez duas transferências, que totalizaram R$ 415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais), alegadamente para adquirir o “bilhete premiado”.

Conforme apurado, os suspeitos eram provenientes do Sul do País, tendo o setor de inteligência obtido informação de que retornaram ao Espírito Santo no dia 04/8/2024 para praticarem outros crimes, hospedando-se em apartamento localizado na Praia de Itaparica, em Vila Velha.

O suspeito
RICHARD SOARES DE QUADROS
(paciente) era responsável por alugar veículos utilizados pelo grupo, bem como por escoltar outros criminosos enquanto praticavam o crime.

Diante disso, foi identificado o local onde Richard (paciente) e o suspeito Matheus estavam, sendo que, após campana, os policiais realizaram uma abordagem, e, franqueada entrada no apartamento, identificaram 04 (quatro) aparelhos telefônicos, 01 (um) jogo de loteria do sorteio de 04/5/2024 e 01 (uma) carteira funcional da OAB/SP falsa, ostentando fotografia do suspeito que ainda não havia sido identificado, mas que não é o advogado indicado no documento profissional.

Lavrado o Auto de Prisão em Flagrante pela suposta prática do crime de organização criminosa, realizou-se audiência de custódia em 07/8/2024, ocasião em que houve conversão em prisão preventiva. Atualmente, o feito encontra-se em fase de Inquérito Policial, distribuído à 6ª Vara Criminal de Vila Velha.

No presente
Habeas Corpus
, alegam-se irregularidades na Prisão em Flagrante, notadamente, ausência: 1) de consentimento para ingresso no imóvel; 2) de estado de flagrância; 3) de mandado de prisão em aberto.

Ocorre que, segundo a jurisprudência pacífica,
“a discussão acerca de eventuais irregularidades no flagrante fica superada com a notícia da sua conversão em prisão preventiva, haja vista a existência de novo título judicial a embasar a custódia cautelar do réu”
(AgRg no RHC n. 191.141/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Não é outro o entendimento deste eg. TJES: HCCrim nº 5002443-34.2023.8.08.0000, Relª.: Desª. RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal, julgado em 20/4/2023; HCCrim nº 5002271-29.2022.8.08.0000, Rel.: Des. EDER PONTES DA SILVA, 2ª Câmara Criminal, julgado em 12/5/2022.

Portanto, restam superadas as alegações de nulidade no flagrante, valendo destacar que, até mesmo quanto à alegação de violação de domicílio, os elementos de prova em desfavor do ora paciente são anteriores e independentes em relação àqueles colhidos no momento da entrada dos policiais, de modo que seu acolhimento prematuro seria insuficiente à pretendida soltura do ora paciente.

Não obstante, cumpre mencionar que, segundo os policiais civis responsáveis pela diligência, foram realizadas investigações prévias e campana anteriormente à abordagem, bem como houve autorização de entrada por parte dos suspeitos, de modo que a discussão acerca da licitude e da comprovação dessa medida é matéria a ser debatida durante a instrução criminal.

Ademais, quanto à inexistência do estado de flagrância, deve-se ressaltar a natureza permanente do crime de organização criminosa (art. 2º, da Lei nº 12.850/13), motivo pelo qual não se vislumbra manifesto constrangimento ilegal.

Prosseguindo,
não se discute

a prova da materialidade do crime
e a existência de
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório
, este inerente à ação penal própria.

Com relação ao
perigo do estado de liberdade
, observo que a decisão por meio da qual fora decretada a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade para a
garantia da ordem pública, da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal,
tendo em vista a gravidade em concreto, o risco de reiteração delitiva, bem como o fato de que o paciente reside em outro Estado da federação (interior do Rio Grande do Sul).

Neste ponto, relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade em concreto do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade abstrata do crime, sendo necessário que o modus operandi evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver, o que, como visto,
é a situação retratada nos autos
(
STF
, HC 143333, Tribunal Pleno, Rel.: Min. EDSON FACHIN, julgado em 12-04-2018;
STJ
, AgRg no RHC n. 188.810/SP, Quinta Turma, Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/12/2023;
TJES
, Habeas Corpus Criminal nº 5007889-18.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, julgado em 18/12/2023).

No presente caso, observa-se que o paciente integra alegadamente uma organização criminosa altamente sofisticada, voltada à prática de crimes de estelionato na modalidade “Golpe do Bilhete Premiado”, acarretando prejuízos em valores bastante elevados, mediante grande planejamento.

Ademais, as investigações apontam que tal organização possui caráter
interestadual
, ficando poucos dias neste Estado, e retornando para o local de origem, circunstância que, somada à capacidade de obter documentos falsos, reforça o alto risco que sua liberdade representa à efetivação da aplicação da lei penal e à instrução criminal.

Aliás, relembro que outros casos envolvendo semelhante
modus operandi
(“Golpe do Bilhete Premiado”) neste Estado também foram praticados por indivíduos oriundos do Sul do País (HCCrim nºs 5006614-68.2022.8.08.0000, 5007891-85.2023.8.08.0000, 5008201-28.2022.8.08.0000, 5007889-18.2023.8.08.0000, 0028883-94.2019.8.08.0000, 0028834-53.2019.8.08.0000, 0028870-95.2019.8.08.0000, 0009252-33.2020.8.08.0000, 0008950-67.2021.8.08.0000, 0026681-13.2020.8.08.0000).

Ressalta-se, outrossim, que o paciente presumidamente praticou crime em julho de 2024, e, possivelmente, retornou no mês seguinte a este Estado,
com intuito de praticá-lo novamente, o que evidencia risco concreto de reiteração delitiva.

A propósito, reitera-se que, no apartamento em que estava o ora paciente, havia uma carteira funcional falsa da OAB/SP, com fotografia de um terceiro suspeito, o que denota que o grupo criminoso tem acesso a meios de falsificação documental, com alta capacidade de gerar prejuízos a terceiros e à eventual persecução penal, bem como à atividade da advocacia, alçada pela Constituição da República como Atividade Essencial à Justiça.

Nesse sentido, tem sido o entendimento firme deste eg. Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

“
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GOLPE DO BILHETE PREMIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há constrangimento ilegal se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade para a garantia da ordem pública, e para assegurar a aplicação da lei penal e a instrução criminal, tendo em vista a gravidade em concreto e o risco de reiteração delitiva. 2. Caso em que a paciente supostamente integra uma organização criminosa altamente sofisticada, voltada à prática de crimes de estelionato na modalidade “Golpe do Bilhete Premiado”, tendo por principais vítimas pessoas idosas e vulneráveis, acarretando prejuízos em valores bastante elevados. Ademais, as investigações apontam que tal organização possui caráter interestadual. 3. A paciente, em sua oitiva policial, afirmou residir em Londrina/PR, porém, na Inicial do presente Habeas Corpus, alegou morar em Passo Fundo/RS, o que reforça a comprovação do risco à instrução criminal que seu eventual estado de liberdade representa. 4. A paciente portava um documento falso em nome de terceiro, constando a sua foto, o que, além de denotar indícios de seu envolvimento no seio criminoso, revela que tem acesso a meios de falsificação documental, com alta capacidade de gerar prejuízos a terceiros e à persecução penal. [...]. 6. Habeas Corpus denegado. (HCCrim nº 5006614-68.2022.8.08.0000, Rel.: Des. HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal, julgado em 22/9/2022)”

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
ESTELIONATO. GOLPE DO BILHETE PREMIADO. REITERAÇÃO DELITIVA. CRIMES PRATICADOS EM OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO.
PACIENTE FORAGIDO. ORDEM DENEGADA. [...]. 2. A denúncia, com amparo no detalhado relatório policial, imputa ao Paciente e a outros dois investigados a articulação de um engenhoso golpe conhecido como bilhete premiado, em que a vítima é convencida de que receberá um agrado em dinheiro por ajudar o suposto ganhador de um prêmio da loteria. Segundo consta o Paciente e demais
suspeitos já foram presos em outros estados da federação pelo mesmo crime, participando de uma quadrilha de estelionatários.
3. Diante da reiteração delitiva evidente, inclusive em crimes idênticos em outros estados da federação, assim como o fato de encontrar-se foragido, são elementos que demonstram a necessidade da segregação cautelar, a fim de evitar a reiteração delitiva e garantir a persecução penal. 4. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210003610, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)”

“[...].1. Não há constrangimento ilegal se a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada na necessidade para a garantia da ordem pública, em razão do paciente participar de um
sofisticado esquema interestadual de golpes que têm por vítimas geralmente pessoas idosas e vulneráveis
, conhecido como
golpe do bilhete premiado.
[...]. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200016838, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/09/2020, Data da Publicação no Diário: 02/12/2020)”

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)